Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-66.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO PARTINDO DE ORLANDO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE – AUTORA QUE, APÓS SER REALOCADA EM OUTRO VOO DISPONIBILIZADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA, CHEGOU AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO PARTINDO DE ORLANDO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE – AUTORA QUE, APÓS SER REALOCADA EM OUTRO VOO DISPONIBILIZADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA, CHEGOU AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 04 HORAS E 25 MINUTOS DE ATRASO – ATRASO QUE NÃO SE MOSTROU EXPRESSIVO – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL PELA COMPANHIA ÁEREA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – R. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO*.